Tribunal: TJSP
Processo: 2273656-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Execução. Título extrajudicial. Cheques. Pedido de pesquisa via sistema Renajud, Infojud e Bacenjud em nome do cônjuge da executada visando à localização de bens e eventual penhora da cota-parte da executada. Indeferimento, sem irresignação da exequente, em abril de 2018, operada a preclusão. Reiteração do pedido, em novembro de 2019, inadmissibilidade. Inteligência dos arts. 505 e 507, do CPC.

Ementa:
Execução. Título extrajudicial. Cheques. Pedido de pesquisa via sistema Renajud, Infojud e Bacenjud em nome do cônjuge da executada visando à localização de bens e eventual penhora da cota-parte da executada. Indeferimento, sem irresignação da exequente, em abril de 2018, operada a preclusão. Reiteração do pedido, em novembro de 2019, inadmissibilidade. Inteligência dos arts. 505 e 507, do CPC. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273656-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante MEIRE ELEN
MUNHON BAHE, são agravados M. G. ZAMPAR MODAS – ME e MARIELLE
GIORDANO ZAMPAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29.268
Agravo de Instrumento No: 2273656-11.2019.8.26.0000
COMARCA: Limeira
Agravante: Meire Elen Munhon Bahe
Agravados: M. G. Zampar Modas – Me e Marielle Giordano Zampar
Execução. Título extrajudicial. Cheques. Pedido de
pesquisa via sistema Renajud, Infojud e Bacenjud em
nome do cônjuge da executada visando à localização
de bens e eventual penhora da cota-parte da
executada.
Indeferimento,
sem
irresignação
da
exequente, em abril de 2018, operada a preclusão.
Reiteração do pedido, em novembro de 2019,
inadmissibilidade. Inteligência dos arts. 505 e 507,
do CPC. Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
de fl. 13 que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu
pedido de busca via sistema Renajud, Infojud e Bacenjud em nome
do cônjuge da executada porque não figura no polo passivo da ação.
Recorre a exequente.
Sustenta que as tentativas de localização de bens
penhoráveis em nome da empresa executada e de sua sócia Marielle
restaram infrutíferas e que a jurisprudência admite a “consulta via
sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud no nome do cônjuge da parte
executada, como no caso em tela, com o intuito de posterior penhoras de
bens, que forem encontrados, de sua cota-parte que é casada em regime de
comunhão parcial de bens”, fl. 05; assim, quer a reforma da decisão.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso foi regularmente processado e preparado (fls. 09/10), com
resposta, fls. 19/22.
É o relatório.
Cuida-se de execução fundada em cheques.
As tentativas de localização de bens via Bacenjud e
obtenção das declarações de IR, em nome da empresa executada e de
sua sócia, restaram infrutíferas.
Então, a exequente/agravante requereu a busca via
sistema Renajud, Infojud e Bacenjud em nome do cônjuge da
executada, Sr. Leandro, a fim de constatar se ela é dependente dele
ou, se possuem bens em conjunto, para a finalidade de eventual
penhora de porcentagem equivalente, fls. 137/138 da origem.
O pedido foi indeferido porque o cônjuge da
executada não figura no polo passivo da ação, fl. 140 da origem. Tal
decisão foi publicada em abril de 2018, sem qualquer irresignação
da exequente.
A execução prosseguiu com tentativa de penhora
sobre faturamento, também sem sucesso, prejudicada a constrição.
Após o sobrestamento do feito e da mudança dos
patronos constituídos pela exequente, veio outra petição reiterando
o pedido de busca via sistema Renajud, Infojud e Bacenjud em nome
do cônjuge da executada, Sr. Leandro, visando “tão somente a penhora
do quinhão e cota parte da executada de eventuais bens encontrados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nome do seu cônjuge, visto que não resta a credora outra alternativa de
reaver seus créditos após vários anos de busca infrutífera de bens imóveis
e móveis em nome daquela”, em novembro de 2019, fls. 11/12.
Pedido
novamente
indeferido,
pelas
mesmas
razões, na decisão agravada, fl. 13.
A irresignação não merece sequer ser conhecida.
Isto porque pretende a agravante reavivar questão
já apreciada e decidida no feito executivo em afronta ao instituto da
preclusão.
O pedido de pesquisa de bens em nome do cônjuge
da executada já foi indeferido em abril de 2018, sem insurgência da
agravante (art. 1.015, parágrafo único, CPC), operada a preclusão.
Inadmissível a reiteração de pedido já rejeitado até
que se obtenha decisão favorável, pois consoante o disposto no art.
507, do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões
já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”.
E ainda o art. 505, do mesmo diploma legal,
segundo o qual, em regra, “nenhum juiz decidirá novamente as
questões já decididas relativas à mesma lide, salvo”.
Nesta linha, julgado deste Tribunal:
“RECURSO
Reiteração de pedido indeferido

Questão acerca do indeferimento dos pedidos de (a) bloqueio dos
ativos financeiros da companheira do Executado, Sylvia de Carvalho
e (b) a efetivação da penhora do veículo restou decidida por rr. atos
judiciais anteriores e irrecorridos, e não pelo posterior, que manteve o
indeferimento do pedido reiterado - Não se insurgindo a agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra as determinações das rr. decisões anteriores, consumou-se a
preclusão (art. 223, CPC/2015) em relação ao tema, circunstância
esta impeditiva da reiteração do pedido, pois "é vedado à parte
discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo
respeito se operou a preclusão" (art. 507, CPC/2015)
Observa-se
que, em relação às rr. decisões anteriores, o recurso é intempestivo, visto
que "a reiteração de pedido não suspende e nem reabre o prazo para
recurso contra decisão que indeferiu o primitivo pedido, conduzindo à
intempestividade do recurso posteriormente interposto" (STJ-2a Turma,
AgRg no REsp 1533888/RS, rel. Min. Humberto Martins, j. 15/09/2015,
DJe 23/09/2015, cf. site do Eg. STJ) - Agravo de instrumento
intempestivo.
[...]”
(TJ/SP;
Agravo
de
Instrumento
2065148-60.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Rebello
Pinho;
Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
01/07/2019; Data de Registro: 03/07/2019).
Em resumo, operada a preclusão, inadmissível o
conhecimento e o enfrentamento do pedido reavivado e já
indeferido, sem irresignação.
Ante o exposto, o meu voto não conhece do
recurso.
CAUDURO PADIN
Relator